Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

I. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de locação denunciado e condenar o réu à obrigação de desocupar o imóvel indicado na inicial, em 30 dias, sob pena de despejo compulsório. Em suas razões, o embargante sustenta que o direito fundamental à moradia e ao trabalho, o devido processo legal, a análise da gratuidade de justiça e a ausência prova da propriedade por parte do autor não foram adequadamente analisados.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo dispensado. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40702476).

III. Os embargos de declaração objetivam a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, nenhum deles presente no acórdão recorrido. Nesse aspecto, foram esclarecidos todos os pontos levantados pela embargante. Com efeito, o acórdão recorrido indeferiu o pedido de gratuidade de justiça parcial, por entender que os pressupostos para concessão da benesse não estão presentes, sendo que as questões suscitadas pelo embargante já foram apreciadas quando do indeferimento da gratuidade de justiça em decisão pretérita (ID 37686465). Ademais, o pressuposto da ação de despejo reside na existência de relação locatícia, a qual se busca extinguir com a ação de despejo, não havendo exigência de comprovação da condição de proprietário. Na hipótese, verifica-se que não há contradição, obscuridade e/ou omissão a sanar, de modo que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma em sede de recurso inominado, oportunidade em que os argumentos expostos pelas partes foram analisados de forma harmoniosa com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Por fim, nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do artigo 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado n.o 125 do Fonaje). Diante desse quadro, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, obscuridade ou omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente..

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.